Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MOTIVO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto aviado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos nos cadastros das rés, em nome da autora, relativos ao cartão Marisa Itaucard de final 8493, bem como para condená-las, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral.
2. A insurgência do recorrente diz respeito à condenação à indenização por dano moral, e não à declaração de inexistência de débitos. Com relação ao inconformismo do apelante, passa-se a analisar se os fatos reportados na exordial são capazes de provocar o dano moral à autora/recorrida, passível de ser indenizado.
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
4. O recorrente alega que prestou o serviço de forma adequada e que o bloqueio momentâneo do cartão de crédito, de forma preventiva, deu-se em virtude da identificação da recorrida, ocorrendo em conformidade com as disposições contratuais. A autora alegou que portava sua identidade, razão pela qual não haveria dúvidas quanto a este aspecto. O recorrente, apesar de alegar que o bloqueio decorreu de razões de segurança, por se tratar de transação com perfil diverso das comumente realizadas, não comprovou sua alegação, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso II, CPC). Diante disso, somado ao fato de que não houve notificação prévia, há que se reconhecer que houve falha na prestação do serviço.
5. Lado outro, a mera constatação de falha na prestação do serviço não acarreta, de forma automática, o dever de indenizar, devendo ser demonstrado o dano, visto que este não é in re ipsa. No caso, o dano alegado seria de natureza extrapatrimonial, decorrente do fato de que a autora teria se sentido exposta, humilhada e constrangida, visto que gastara tempo escolhendo os produtos e que, após passa-los no caixa de um supermercado, a transação não foi autorizada. Ainda, ao tentarem contatar o recorrente no mesmo momento, a fila do caixa foi aumentando e as pessoas que aguardavam teriam passado a comentar a situação.
6. A despeito de tais alegações, verifica-se que não houve prova mínima acerca dos fatos alegados e que não foi requerida prova oral, com apresentação de rol de testemunhas, ônus que cabia à autora (art. 373, inciso I, do CPC). Diante disso, mister reconhecer que a simples negativa de autorização para operação com o cartão de crédito, por si só, não implica lesão a direitos da personalidade ao ponto de caracterizar e fundamentar indenização por dano moral. Trata-se, ao contrário, de um aborrecimento, próprio da vida em sociedade, e, portanto, inapto a gerar compensação por dano moral. (Acórdão n.562882, 20110710219093ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 1a Turma Recursal).
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação à indenização por dano moral. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.